Tribunal: TRF3
Processo: 5011991-33.2018.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS
Órgão colegiado: 3a Seção
Data de julgamento: 2020-01-23

Inteiro teor:
33/148)

5011991-33.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 28/01/2020

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, INCISOS V E VIII DO CPC/2015. TETO DA RENDA MENSAL DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. READEQUAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. APLICAÇÃO IMEDIATA. VIOLAÇÃO DE LEI E ERRO DE FATO CONFIGURADOS. PEDIDO DE RESCISÃO PROCEDENTE. JUÍZO RESCISÓRIO: PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1) O acórdão rescindendo transitou em julgado em 25/04/2017 e esta ação rescisória foi ajuizada em 01/06/2018, obedecido o prazo bienal decadencial.

2) Rejeitada a alegação do INSS, de incidência da Súmula 343 do STF - ao argumento de que a "aplicação dos reajustes da época do 'buraco negro'" é matéria controvertida nos tribunais -, tendo em vista que, no presente caso, a data de início do benefício não está inserida no referido período.

3) O rigor na análise da petição inicial conduziria à extinção do feito, sem exame de mérito, em virtude de sua inépcia. De se notar que a própria ação subjacente tramitou por vias tortuosas, em parte devido à afirmação do autor de que seu benefício teria a DIB fixada no período do "buraco negro", o que não corresponde à realidade. De todo modo, a data de início do benefício (11/04/1991) consta de documento juntado nos autos originários, não havendo efetivo prejuízo à defesa do réu, em ambas as ações - subjacente e rescisória. Ademais, o debate gira em torno de tema já pacificado pelo STF, em processo assemelhado a inúmeros outros que tramitaram e que tramitam nesta Corte. Os argumentos contrários ou favoráveis à pretensão são de conhecimento geral desta Seção especializada. A despeito da má técnica, o inconformismo quanto ao direito que teria sido violado está presente na exordial. De igual modo, é possível extrair a pretensão de desconstituição do julgado por erro de fato, sendo caso de aplicar os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e iura novit curia.

4) Nas palavras de Pontes de Miranda (Tratado da Ação Rescisória/Pontes de Miranda; atualizado por Vilson Rodrigues Alves. - 2a ed. - Campinas, SP: Bookseller, 2003), a ação rescisória é julgamento de julgamento. Seu objetivo não é rescindir qualquer julgado, mas somente aquele que incida numa das específicas hipóteses do art. 485 do CPC (art. 966 do CPC/2015), autorizando-se, a partir da rescisão e nos seus limites, a análise do mérito da pretensão posta na lide originária.

5) A controvérsia na presente ação diz respeito à possibilidade de readequação da RMI aos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais nos 20/1998 e 41/2003, em se tratando de benefício concedido em 11/04/1991.

6) A questão dos tetos previstos nas ECs 20/1998 e 41/2003 foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 564.354/SE, realizado em 08/09/2010, em relação aos benefícios concedidos entre 05/04/1991 (início da vigência da Lei 8.213/91) e 01/01/2004 (início da vigência da Emenda Constitucional 41/2003).

7) O STF decidiu pela possibilidade de aplicação imediata do art. 14 da EC 20/1998 e do art. 5o da EC 41/2003 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários de contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais.

8) A decisão foi proferida em Repercussão Geral, com força vinculante para as instâncias inferiores, e é anterior à decisão monocrática proferida na ação subjacente, em 08/11/2012, mantida após julgamento dos recursos cabíveis.

9) A sistemática de revisão prevista no art. 26 da Lei 8.870/94 não alcança todos os benefícios limitados ao teto - excluiu, por exemplo, aqueles concedidos no período do "buraco negro" -, e tem como início a competência de abril de 1994.

10) O que a autarquia diz é que, por ocasião do reajuste do art. 26 - garantia do "índice-teto" -, o beneficiário teve a recomposição integral da limitação ao teto aplicada à época da concessão do benefício.

11) Há notícia de que o valor do benefício foi revisado a partir de abril de 1994, mediante aplicação do índice-teto de 1,3217. Porém, o que a autarquia entende por recomposição integral depende da realização de cálculos, inclusive para fins de verificação do pagamento de eventuais valores atrasados (e corrigidos), situação que deve ser aferida na fase de liquidação do julgado.

12) A revisão do art. 26 não constitui óbice à readequação aos tetos das Emendas Constitucionais em comento, direito assegurado ao autor, nos termos do decidido no RE 564.354/SE, sem a ressalva mencionada pelo INSS.

13) A limitação ao teto foi comprovada nos autos, de modo que o acórdão rescindendo, ao julgar improcedente o pedido do autor, afrontou o disposto nos arts. 14 da EC 20/1998 e 5o da EC 41/2003, de aplicação imediata aos benefícios concedidos no período de 05/04/1991 a 01/01/2004.

14) Sob outro aspecto, ao considerar que "a parte autora não comprovou que o seu benefício alcançou o teto legal à época da entrada em vigor das aludidas Emendas, não sendo, portanto, atingido pelos efeitos do julgamento do Recurso Extraordinário 564.354/SE", o decisum incorreu em erro de fato (art. 966, VIII, §1o, do CPC/2015), tendo em vista que ignorou a existência de prova que comprova a limitação ao teto legal, consistente em demonstrativo de revisão de benefício, juntado aos autos originários.

15) Rescisão do acórdão proferido pela Décima Turma nos autos da Apelação Cível no 0010597-62.2012.4.03.9999/SP, com fundamento nos arts. 966, V e VIII, do CPC/2015.

16) Em juízo rescisório, o autor teve seu salário de benefício limitado ao teto, de modo que faz jus à pretensão de readequação da RMI aos limites fixados pelos tetos estabelecidos pelas ECs 20/1998 e 41/2003, segundo entendimento firmado pelo STF (RE 564.354/SE). Os valores eventualmente pagos na via administrativa deverão ser compensados por ocasião da liquidação do julgado.

17) A correção monetária será aplicada em conformidade com a Lei 6.899/81 e legislação superveniente, de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, observados os termos do julgamento final proferido na Repercussão Geral no RE 870.947, em 20/09/2017.

18) Os juros moratórios serão calculados de forma global para as parcelas vencidas antes da citação, e incidirão a partir dos respectivos vencimentos para as parcelas vencidas após a citação. E serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma dos arts. 1.062 do antigo CC e 219 do CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a partir de quando serão de 1% (um por cento) ao mês, na forma dos arts. 406 do CC/2002 e 161, § 1o, do CTN. A partir de julho de 2.009, os juros moratórios serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, observado o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, alterado pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, pela MP no 567, de 13/05/2012, convertida na Lei no 12.703, de 07/08/2012, e legislação superveniente.

19) Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consideradas as parcelas vencidas desde a citação no processo originário até esta decisão (STJ, 3a Seção, EDeclREsp 1.095.523, j. 23/06/2010).

20) Ação rescisória cujo pedido se julga procedente, com fundamento no art. 966, V e VIII, do CPC/2015. Pedido da ação subjacente que se julga procedente.

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5011991-33.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

AUTOR: JOSE ALDO GOMES

Advogado do(a) AUTOR: ALEXANDRE INTRIERI - SP259014-N

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5011991-33.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

AUTOR: JOSE ALDO GOMES

Advogado do(a) AUTOR: ALEXANDRE INTRIERI - SP259014-N

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (Relatora):

Ação rescisória ajuizada por José Aldo Gomes, com fundamento no art. 966, incisos V e VIII, do CPC/2015, visando desconstituir acórdão da Décima Turma que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão colegiada que negou provimento ao seu agravo legal, restando mantida decisão monocrática que negou seguimento à apelação, conservando - por fundamentação diversa - sentença de improcedência do pedido de revisão de aposentadoria especial, mediante a readequação da RMI aos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais nos 20/1998 e 41/2003.

Do acórdão que rejeitou os declaratórios, o autor interpôs recurso especial, inadmitido pela Vice-Presidência desta Corte; da decisão denegatória, apresentou agravo, encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça.

No STJ, foram proferidas decisões que rejeitaram agravo em recurso especial e consequentes recursos de agravo regimental e embargos de declaração, bem como foi negado seguimento ao recurso extraordinário; por fim, a Corte Especial negou provimento ao agravo interno interposto da decisão denegatória de recurso extraordinário.

Na presente ação, o autor alega que "possuía direito à majoração da renda mensal em relação aos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais no 20/98 e no 41/2003", de modo que o julgado, ao decretar a improcedência do seu pedido, "contrariou normas federais, além de ferir todo e qualquer entendimento jurisprudencial e doutrinário sobre a matéria". Ressalta que havia juntado pareceres técnicos (contábeis), os quais demonstram que, "para os benefícios concedidos entre 10/1988 até 03/1990, conforme ocorre no presente caso, não há necessidade que o valor da RMI tenha sofrido limitação ao teto. Basta tão somente que a RMI revista pelo buraco negro seja superior ao valor histórico".

Diz que houve erro de fato, "consubstanciado no fato de que a decisão considerou inexistente fato efetivamente ocorrido, qual seja a limitação pelo teto do benefício em questão".

Pede a rescisão do acórdão da Décima Turma, com fundamento nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC/2015, e, em novo julgamento, que o réu seja condenado ao recálculo do atual benefício nos termos das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, bem como ao pagamento das parcelas vencidas, consectários legais e honorários de sucumbência.

Requer prioridade no julgamento, por ter mais de 60 anos, e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A inicial veio acompanhada de documentos que compuseram a ação originária.

Foram deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita (ID 3337459).

Citada, a autarquia ofertou contestação, alegando a incidência da Súmula 343 do STF, pois a "aplicação dos reajustes da época do 'buraco negro'" é matéria controvertida nos tribunais, inviabilizando o manejo da ação rescisória com fundamento no inciso V do art. 966 do CPC/2015. Caso assim não se entenda, diz que devem ser observados os tetos previdenciários quando do recálculo da renda mensal do benefício, bem como a prescrição quinquenal, a compensação dos valores pagos na via administrativa e a aplicação do disposto na Lei 11.960/2009, no tocante à correção monetária e aos juros de mora (ID 3858595).

Réplica à contestação (ID 5032897).

Por se tratar de matéria unicamente de direito, foi reputada desnecessária a produção de provas, abrindo-se vista às partes e ao Ministério Público Federal (ID 5837991).

Alegações finais do autor (ID 6488157).

Em razões finais, o INSS alega que a DIB da aposentadoria do autor é 11/04/1991, de modo que não se trata de caso de "buraco negro". Diz que, embora o salário-de-benefício tenha sofrido limitação ao valor-teto, o autor teve direito ao índice-teto de 1,3217 no mês de abril de 1994, nos termos do art. 26 da Lei 8.870/1994. Pugna pela improcedência do pedido (ID 6891432).

O Ministério Público Federal opinou pela improcedência da ação rescisória (ID 8740588).

O acórdão rescindendo transitou em julgado em 25/04/2017 e esta ação rescisória foi ajuizada em 01/06/2018.

É o relatório.

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5011991-33.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

AUTOR: JOSE ALDO GOMES

Advogado do(a) AUTOR: ALEXANDRE INTRIERI - SP259014-N

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O acórdão rescindendo transitou em julgado em 25/04/2017 e esta ação rescisória foi ajuizada em 01/06/2018, obedecido o prazo bienal decadencial.

Rejeito a alegação do INSS, de incidência da Súmula 343 do STF - ao argumento de que a "aplicação dos reajustes da época do 'buraco negro'" é matéria controvertida nos tribunais -, tendo em vista que, no presente caso, a data de início do benefício não está inserida no referido período.

A decisão monocrática, mantida após julgamento dos recursos cabíveis, foi proferida nos seguintes termos:

"Trata-se de ação de revisão de benefício previdenciário movida em face do INSS, visando a revisão da renda mensal inicial do benefício da parte autora e a aplicação da readequação dos tetos constitucionais dos benefícios do regime geral de previdência previstos nas Emendas n.o 20/1998 e 41/2003, o pagamento das diferenças apuradas, acrescidas de correção monetária pelos índices que indica, juros de mora, honorários advocatícios e demais cominações legais.

A r. sentença monocrática julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do inciso IV do artigo 269 do Código de Processo Civil, em face da decadência do direito de revisão, condenando a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 500,00 (quinhentos reais), suspendendo a sua exigibilidade por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, a parte autora pleiteia a reforma da r. sentença, com a total procedência da ação.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte Regional.

É o breve relato.

DECIDO.

Da decadência:

(...)

No presente caso, a parte autora pleiteia a aplicação da readequação dos tetos constitucionais e não a revisão do ato de concessão, devendo ser aplicado, portanto, apenas os efeitos da prescrição quinquenal.

Da alteração dos tetos dos benefícios do regime geral de previdência previstos na Emendas no 20/1998 e 41/2003:

O Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 564.354/SE, realizado em 08-09-2010, decidiu pela possibilidade de aplicação dos tetos previstos nas Emendas Constitucionais no 20/98 e 41/2003 aos benefícios previdenciários concedidos anteriormente a tais normas, por meio da readequação dos valores percebidos aos novos tetos.

Nesse sentido, foi proferido o acórdão com o seguinte teor:

"DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada.

2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5o da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.

3. Negado provimento ao recurso extraordinário."

(STF, RE 564.354/SE, Rel. Ministra Carmen Lúcia, DJE 15/02/2011)

Para melhor compreensão da matéria, a decisão que originou o recurso extraordinário supra, proferida pela Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado de Sergipe (Processo no 2006.85.00.504903-4), apresentou a questão de forma clara e didática, tendo em vista a complexidade da matéria, in verbis:

Este dispositivo, entretanto, não determinou um reajuste automático nos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência, mas tão somente modificou o chamado "teto" dos valores dos benefícios do RGPS. Com isso, não se pode dizer que os benefícios em manutenção devam ser reajustados automaticamente com o mesmo coeficiente de proporcionalidade. O reajuste do benefício percebido deve ser feito segundo os índices estabelecidos legalmente, conforme afirmado pelo INSS em sua peça de defesa. Compulsando os autos, contudo, verifica-se que não é essa a pretensão do autor na presente ação. Não pretende este ver reajustado seu benefício e tampouco ver mantido o coeficiente de proporcionalidade entre o benefício percebido e o limite máximo para ele estipulado. Em verdade, aspira o autor à continuidade dos reajustes de seu benefício de acordo com os índices oficiais, legalmente fixados, mas limitado ao valor do benefício, a partir de EC no. 20/98, ao "teto" por ela fixado e não mais ao "teto" vigente antes da referida Emenda, como manteve o órgão previdenciário. Razão lhe assiste.

Assim sendo, os efeitos financeiros decorrentes da readequação dos tetos constitucionais devem sobrevir apenas para os benefícios previdenciários que sofreram limitação do teto previsto na legislação previdenciária à época da publicação das Emendas citadas.

Todavia, no presente caso, verifica-se que a parte autora não comprovou que o seu benefício alcançou o teto legal à época da entrada em vigor das aludidas Emendas, não sendo, portanto, atingido pelos efeitos do julgamento do Recurso Extraordinário 564.354/SE.

Nesse sentido, esta Egrégia Corte Regional, igualmente passou a se orientar, conforme se verifica nas seguintes decisões:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DO ARTIGO 557, § 1o, DO CPC. RECURSO CABÍVEL. FUNGIBILIDADE. RECÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003.

I - O agravo regimental interposto, deve ser recebido como agravo previsto no art. 557, § 1o, do Código de Processo Civil, considerando a tempestividade e o princípio da fungibilidade recursal.

II - No julgamento do RE 564.354/SE, na forma do art. 543-B do CPC, o E. Supremo Tribunal Federal não afastou a aplicação dos tetos previstos na Lei n. 8.213/91 (arts. 33 e 41-A, § 1o), porquanto tão somente foi firmado entendimento no sentido de que os tetos previstos nas Emendas 20/98 e 41/2003 têm aplicação imediata sobre os benefícios em manutenção, por meio da readequação dos valores dos benefícios limitados aos tetos previstos na legislação ordinária aos novos valores fixados na norma constitucional.

III - Para haver vantagem financeira com a majoração dos tetos previstos nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003, é de rigor que o benefício do segurado tenha sido limitado ao teto máximo de pagamento previsto na legislação previdenciária à época da publicação das Emendas citadas.

IV - No caso em comento, o benefício do autor não foi limitado ao teto, de modo que não se aplicam os efeitos do julgamento do Recurso Extraordinário 564354/SE, realizado na forma do artigo 543-B do Código de Processo Civil.

V - Agravo da parte autora improvido(art. 557, § 1o, do CPC)."

(TRF 3a Região, Décima Turma, AgRg 0015700-57.2009.4.03.6183/SP, Relator Des. Sergio Nascimento, DE 18/11/2011)

Destarte, aplicável, no presente caso o caput do artigo 557 do Código de Processo Civil:

"Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior"

Nesse diapasão, torna-se dispensável a submissão do julgamento à Turma, cabendo o provimento ou não do recurso diretamente por decisão monocrática.

Posto isso, nego seguimento à apelação da parte autora, nos termos do caput do artigo 557 do Código de Processo Civil, por fundamentação diversa.

Após o decurso in albis do prazo recursal, remetam-se autos à vara de origem.

Publique-se. Intimem-se.

São Paulo, 08 de novembro de 2012.

WALTER DO AMARAL

Desembargador Federal" (destaquei)

Por ocasião do julgamento do agravo, interposto nos termos do art. 557, §1o, do CPC/1973, a Turma julgadora manteve a decisão supra, acrescentando a seguinte fundamentação:

"Outrossim, verifica-se que a parte autora equivocou-se ao realizar os cálculos presentes nas fls. 80/83, uma vez que os mesmos foram efetuados considerando a data de início do benefício em 11-02-1991 (fl. 80), quando, de fato, o benefício foi concedido em 11-04-1991 (fls. 12/13).

Nesse sentido, observa-se que o equívoco na data da DIB apresentada é que provocou alterações e, consequentemente, diferenças a favor do autor no cálculo da revisão.

Como se observa, os argumentos trazidos na irresignação da agravante foram devidamente analisados pela r. decisão hostilizada, a qual se encontra alicerçada na legislação e em jurisprudência desta Turma."

Na presente ação, o autor alega que "possuía direito à majoração da renda mensal em relação aos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais no 20/98 e no 41/2003", de modo que o julgado, ao decretar a improcedência do seu pedido, "contrariou normas federais, além de ferir todo e qualquer entendimento jurisprudencial e doutrinário sobre a matéria". Diz que houve erro de fato, "consubstanciado no fato de que a decisão considerou inexistente fato efetivamente ocorrido, qual seja a limitação pelo teto do benefício em questão".

O rigor na análise da petição inicial conduziria à extinção do feito, sem exame de mérito, em virtude de sua inépcia. De se notar que a própria ação subjacente tramitou por vias tortuosas, em parte devido à afirmação do autor de que seu benefício teria a DIB fixada no período do "buraco negro", o que não corresponde à realidade.

De todo modo, a data de início do benefício (11/04/1991) consta de documento juntado nos autos originários, não havendo efetivo prejuízo à defesa do réu, em ambas as ações - subjacente e rescisória. Ademais, o debate gira em torno de tema já pacificado pelo STF, em processo assemelhado a inúmeros outros que tramitaram e que tramitam nesta Corte. Os argumentos contrários ou favoráveis à pretensão são de conhecimento geral desta Seção especializada.

Assim, a despeito da má técnica, penso que o inconformismo quanto ao direito que teria sido violado está presente na exordial. De igual modo, é possível extrair a pretensão de desconstituição do julgado por erro de fato, sendo caso de aplicar os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e iura novit curia.

Nas palavras de Pontes de Miranda (Tratado da Ação Rescisória/Pontes de Miranda; atualizado por Vilson Rodrigues Alves. - 2a ed. - Campinas, SP: Bookseller, 2003), a ação rescisória é julgamento de julgamento. Seu objetivo não é rescindir qualquer julgado, mas somente aquele que incida numa das específicas hipóteses do art. 485 do CPC (art. 966 do CPC/2015), autorizando-se, a partir da rescisão e nos seus limites, a análise do mérito da pretensão posta na lide originária.

Analiso a alegação de violação à norma jurídica.

A controvérsia na presente ação diz respeito à possibilidade de readequação da RMI aos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais nos 20/1998 e 41/2003.

De acordo com demonstrativo de revisão de benefício juntado na ação subjacente (fl. 13 dos autos originários), foi concedido ao autor o benefício de aposentadoria especial com DIB em 11/04/1991; o salário de benefício apurado (168.015,61) foi limitado ao teto (127.120,76), resultando em uma renda mensal inicial revista de 127.120,76.

Os arts. 14 da EC 20/1998 e 5o da EC 41/2003 estabeleceram limites máximos para o valor dos benefícios do RGPS, nos seguintes termos:

Art. 14 - O limite máximo para o valor dos benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal é fixado em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), devendo, a partir da data da publicação desta Emenda, ser reajustado de forma a preservar, em caráter permanente, seu valor real, atualizado pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social. (EC 20/1998).

Art. 5o O limite máximo para o valor dos benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal é fixado em R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), devendo, a partir da data de publicação desta Emenda, ser reajustado de forma a preservar, em caráter permanente, seu valor real, atualizado pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social. (EC 41/2003).

A questão dos tetos previstos nas ECs 20/1998 e 41/2003 foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 564.354/SE, realizado em 08/09/2010, em relação aos benefícios concedidos entre 05/04/1991 (início da vigência da Lei 8.213/91) e 01/01/2004 (início da vigência da Emenda Constitucional 41/2003).

O STF decidiu pela possibilidade de aplicação imediata do art. 14 da EC 20/1998 e do art. 5o da EC 41/2003 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários de contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais:

DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL. ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação constitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução da controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência de retroatividade constitucionalmente vedada.

2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5o da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.

3. Negado provimento ao recurso extraordinário.

(RE 564.354/SE, Relatora: Ministra Cármen Lúcia, DJe: 15/02/2011).

O entendimento firmado pela Corte aplica-se somente aos benefícios previdenciários que sofreram a incidência do redutor legal, isto é, aqueles cujo valor da RMI, na época da concessão, tenha sido limitado ao teto vigente.

Nesse sentido, destaco excerto do voto proferido pelo Ministro Cezar Peluso, no julgado citado, que bem delimita a questão:

"O problema não é de cálculo de reajuste da renda mensal o qual obedece ao regime a que está sujeito o aposentado, segundo os índices legais, quer sua aposentadoria seja proporcional, quer seja integral. A questão é saber se se lhe aplica, ou não, o redutor constitucional e, evidentemente, como ele o está pleiteando, é porque está sujeito ao redutor constitucional. Logo, se teria direito a algo além do redutor constitucional, tem direito à elevação desse valor, quando o redutor constitucional seja elevado e até esse limite.

Noutras palavras, pegando esse exemplo aqui do próprio artigo 14, supondo-se que um aposentado recebesse, na data da Emenda 20, dois mil e quatrocentos reais, ele só poderia receber um mil e duzentos, porque estaria sujeito ao redutor de um mil e duzentos. Mas veio a Emenda 41, o redutor subiu para dois e quatrocentos. Ele tem direito à diferença porque, segundo o cálculo do seu benefício, teria direito a isso, se o valor tivesse sido elevado."

A decisão foi proferida em Repercussão Geral, com força vinculante para as instâncias inferiores, e é anterior à decisão monocrática proferida na ação subjacente, em 08/11/2012, mantida após julgamento dos recursos cabíveis.

Embora não seja o caso dos autos, cabe acrescentar que não houve exclusão expressa dos benefícios instituídos no período denominado "buraco negro". Desse modo, ausente qualquer restrição temporal acerca do reconhecimento do direito à readequação da RMI aos tetos instituídos pelas ECs 20/1998 e 41/2003, as Cortes Regionais já vinham decidindo pela sua possibilidade.

E, por ocasião do julgamento do RE 937.595/SP em 02/02/2017, também em sede de repercussão geral, foi fixada a seguinte tese (Tema 930):

Os benefícios concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (período do buraco negro) não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação segundo os tetos instituídos pelas EC's no 20/1998 e 41/2003, a ser aferida caso a caso, conforme os parâmetros definidos no julgamento do RE 564.354, em regime de repercussão geral. (RE 937.595/SP, Relator Ministro Roberto Barroso, Processo eletrônico, DJE 16/05/2017).

Resta, portanto, superada a questão.

No caso, a limitação ao teto foi comprovada nos autos, de modo que o acórdão rescindendo, ao julgar improcedente o pedido do autor, afrontou o disposto nos arts. 14 da EC 20/1998 e 5o da EC 41/2003, de aplicação imediata aos benefícios concedidos no período de 05/04/1991 a 01/01/2004.

Sob outro aspecto, ao considerar que "a parte autora não comprovou que o seu benefício alcançou o teto legal à época da entrada em vigor das aludidas Emendas, não sendo, portanto, atingido pelos efeitos do julgamento do Recurso Extraordinário 564.354/SE", o decisum incorreu em erro de fato (art. 966, VIII, §1o, do CPC/2015), tendo em vista que ignorou a existência de prova que comprova a limitação ao teto legal, consistente em demonstrativo de revisão de benefício, juntado aos autos originários.

Quanto à alegação, trazida pelo réu em razões finais, de que o autor "já obteve a recomposição de toda a limitação ao teto pela revisão do art. 26 da Lei 8.870 de 1994", cabem alguns esclarecimentos.

O referido dispositivo legal tem a seguinte redação:

"Art. 26. Os benefícios concedidos nos termos da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, com data de início entre 5 de abril de 1991 e 31 de dezembro de 1993, cuja renda mensal inicial tenha sido calculada sobre salário-de-benefício inferior à média dos 36 últimos salários-de-contribuição, em decorrência do disposto no § 2o do art. 29 da referida lei, serão revistos a partir da competência abril de 1994, mediante a aplicação do percentual correspondente à diferença entre a média mencionada neste artigo e o salário-de-benefício considerado para a concessão.

Parágrafo único. Os benefícios revistos nos termos do caput deste artigo não poderão resultar superiores ao teto do salário-de-contribuição vigente na competência de abril de 1994."

Como se vê, a sistemática de revisão prevista no art. 26 da Lei 8.870/94 não alcança todos os benefícios limitados ao teto - excluiu, por exemplo, aqueles concedidos no período do "buraco negro" -, e tem como início a competência de abril de 1994.

O que a autarquia diz é que, por ocasião do reajuste do art. 26 - garantia do "índice-teto" -, o beneficiário teve a recomposição integral da limitação ao teto aplicada à época da concessão do benefício.

Contudo, não há, nos autos, demonstração inequívoca do alegado. De fato, há notícia de que o valor do benefício foi revisado a partir de abril de 1994, mediante aplicação do índice-teto de 1,3217. Porém, o que a autarquia entende por recomposição integral depende da realização de cálculos, inclusive para fins de verificação do pagamento de eventuais valores atrasados (e corrigidos), situação que deve ser aferida na fase de liquidação do julgado.

De todo modo, entendo que a revisão do art. 26 não constitui óbice à readequação aos tetos das Emendas Constitucionais em comento, direito assegurado ao autor, nos termos do decidido no RE 564.354/SE, sem a ressalva mencionada pelo INSS. Nesse sentido, confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO ACOLHIDA. DISPOSITIVO DE LEI SEM EFEITOS SOBRE O CASO EM COMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. No caso, não se mostram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 535 do CPC, ou qualquer motivo que dê ensejo ao provimento do recurso. II. O acórdão embargado abordou a questão trazida nas razões contidas na peça vestibular de forma clara e ampla o suficiente, levando à conclusão da possibilidade de readequação do valor da renda mensal de sua aposentadoria, segundo ele submetida ao teto, em virtude da majoração do valor limite fixado para os benefícios previdenciários por ocasião das Emendas Constitucionais nos 20/98 e 41/2003, de modo a ajustar o valor do benefício anteriormente concedido ao novo limite de teto fixado. III. Não obstante as razões que levaram à oposição dos presentes embargos, o dispositivo de lei sobre o qual o embargante alega omissão quanto à observância, não possui qualquer relação com o presente caso. No imperativo expresso no art. 26 da Lei 8.870/94, o referido dispositivo assim estabelece: "Os benefícios concedidos nos termos da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, com data de início entre 5 de abril de 1991 e 31 de dezembro de 1993, cuja renda mensal inicial tenha sido calculada sobre salário-de-benefício inferior à média dos 36 últimos salários-de-contribuição, em decorrência do disposto no § 2o do art. 29 da referida lei, serão revistos a partir da competência abril de 1994, mediante a aplicação do percentual correspondente à diferença entre a média mencionada neste artigo e o salário-de-benefício considerado para a concessão." IV. A revisão tratada no dispositivo acima (também conhecida como revisão pelo buraco verde) em nada se relaciona com a readequação referenciada no acórdão recorrido, ou seja, o artigo expresso acima amparava os casos em que, mesmo tendo sido, a renda mensal inicial, calculada com base na média dos 36 últimos salários-de-contribuição corrigidos monetariamente, tais parcelas (salários de contribuição) tenham sido equivocadamente limitadas ao teto do salário-de-benefício, o que causaria uma redução de sua média, acarretando por conseqüência, uma redução não só do salário-de-benefício final, como também, uma redução de sua renda mensal inicial. Questão portando, diversa, como já dito, da readequação tratada no acórdão embargado. V. Embargos de declaração não providos.

(APELREEX 0146315-71.2013.4.02.5101, Relator Desembargador Federal Abel Gomes, TRF2 - Vice-Presidência, DJ 03/07/2015)

Diante do exposto, rescindo o acórdão proferido pela Décima Turma nos autos da Apelação Cível no 0010597-62.2012.4.03.9999/SP, com fundamento nos arts. 966, V e VIII, do CPC/2015.

Em sede de juízo rescisório, cumpre destacar que a decadência do direito prevista no art. 103, caput, da Lei 8.213/91, atinge tão somente os casos de revisão do ato de concessão do benefício, o que difere da situação dos autos, em que se pleiteia a readequação da renda mensal inicial.

Quanto à prescrição, atinge apenas as quantias abrangidas pelo quinquênio anterior ao que antecede o ajuizamento da ação (no caso, a subjacente), nos termos da Súmula 163 do TFR.

Como mencionado, o autor teve seu salário de benefício limitado ao teto (fl. 13 dos autos originários), de modo que faz jus à pretensão de readequação da RMI aos limites fixados pelos tetos estabelecidos pelas ECs 20/1998 e 41/2003, segundo entendimento firmado pelo STF (RE 564.354/SE).

Os valores eventualmente pagos na via administrativa deverão ser compensados por ocasião da liquidação do julgado.

As parcelas vencidas serão acrescidas de correção monetária a partir dos respectivos vencimentos e de juros moratórios a partir da citação.

A correção monetária será aplicada em conformidade com a Lei 6.899/81 e legislação superveniente, de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, observados os termos do julgamento final proferido na Repercussão Geral no RE 870.947, em 20/09/2017.

Os juros moratórios serão calculados de forma global para as parcelas vencidas antes da citação, e incidirão a partir dos respectivos vencimentos para as parcelas vencidas após a citação. E serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma dos arts. 1.062 do antigo CC e 219 do CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a partir de quando serão de 1% (um por cento) ao mês, na forma dos arts. 406 do CC/2002 e 161, § 1o, do CTN. A partir de julho de 2.009, os juros moratórios serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, observado o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, alterado pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, pela MP no 567, de 13/05/2012, convertida na Lei no 12.703, de 07/08/2012, e legislação superveniente.

Quanto aos honorários advocatícios, fixo-os em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consideradas as parcelas vencidas desde a citação no processo originário até esta decisão (STJ, 3a Seção, EDeclREsp 1.095.523, j. 23/06/2010).

Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado nesta ação rescisória para rescindir o acórdão proferido pela Décima Turma nos autos da Apelação Cível no 0010597-62.2012.4.03.9999/SP, com fundamento nos arts. 966, V e VIII, do CPC/2015, e, proferindo novo julgamento, julgo procedente o pedido formulado na lide originária, para o fim de condenar a autarquia a proceder à readequação da renda mensal inicial, mediante a aplicação dos tetos previstos nas ECs 20/1998 e 41/2003, observada a prescrição quinquenal e compensando-se os valores eventualmente recebidos na via administrativa. Consectários legais e honorários advocatícios nos termos da fundamentação.

Comunique-se o Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Indaiatuba/SP, por onde tramitaram os autos de no 248.01.2011.002520-0 (0505/2011), dando-se ciência do inteiro teor deste acórdão.

É o voto.

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5011991-33.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

AUTOR: JOSE ALDO GOMES

Advogado do(a) AUTOR: ALEXANDRE INTRIERI - SP259014-N

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

VOTO-VISTA

Trata-se de ação rescisória proposta com fundamento no Art. 966, VIII e V, do Código de Processo Civil, com vista à desconstituição da decisão monocrática proferida nos autos da apelação cível no 2012.03.99.010597-0, pelo eminente Desembargador Federal Walter do Amaral, por meio da qual negou provimento à apelação da parte autora, em ação em que se objetivava a revisão de aposentadoria especial, mediante sua adequação aos tetos impostos pelas Emendas Constitucionais 20/98 e EC 41/03.

A parte autora invoca o erro de fato e a violação manifesta de norma jurídica, em síntese, sob a alegação de que o julgado não levou em consideração a limitação do benefício ao teto constitucional, e por ter contrariado as decisões repetitivas sobre a matéria de direito.

A ilustre Relatora, Desembargadora Federal Marisa Santos, proferiu seu voto no sentido de julgar procedente o pedido formulado nesta ação rescisória para rescindir o julgado, e, proferindo nova decisão, julgar procedente o pedido originário, no que foi acompanhado pela Juíza Federal Convocada Vanessa Mello e pelos Desembargadores Federais Luiz Stefanini, David Dantas e Inês Virgínia. Por sua vez, os Desembargadores Federais Sérgio Nascimento e Carlos Delgado e o Juiz Federal Convocado Rodrigo Zacharias votaram no sentido de acompanhar a E. Relatora quanto à rescisão do julgado, porém, divergindo quando ao juízo rescisório, para o fim de julgar improcedente o pedido subjacente. No ensejo, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão e, nesta oportunidade, trago o meu voto.

A controvérsia nos autos diz respeito à pretensão de readequação do benefício da parte autora aos novos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais no 20/98 e no 41/03.

O Art. 29, § 2o, da Lei 8.213/91 estabeleceu como teto ao salário-de-benefício o limite máximo do salário-de-contribuição na data de início do benefício.

O Art. 33 da mesma lei prevê também um limitador para a renda mensal, que não pode ter valor inferior ao do salário-mínimo, nem superior ao do limite máximo do salário-de-contribuição, ressalvado o disposto no Art. 45.

Após exaustiva discussão nos Tribunais Superiores pátrios, o Supremo Tribunal Federal fulminou a controvérsia acerca do limite legalmente imposto, decidindo por sua constitucionalidade.

Nos anos de 1998 e 2003, o teto máximo de pagamento da Previdência foi alterado, respectivamente, pelas Emendas Constitucionais no 20/98 (Art. 14) e no 41 /03 (Art. 5o).

O e. Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a aplicação do novo valor teto aos benefícios já concedidos não viola o ato jurídico perfeito.

É o que se vê do acórdão assim ementado:

"DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41 /2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5o da emenda Constitucional n. 41 /2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário.

(RE 564354, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2010, DJe 14-02-2011)".

A divergência naquela e. Corte, manifestada no voto proferido pelo Exmo. Ministro Dias Tóffoli, entendia que o cálculo do benefício é ato único, não passível de recálculo mensal para adequação aos novos tetos, de modo que a parte excedente ao salário-de-benefício não poderia ser reincorporada quando das modificações dos tetos, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito.

Os Ministros que acompanharam a Exma. Relatora assentaram posicionamento no sentido de que o redutor é elemento externo ao cálculo do benefício, pelo que, sempre que o teto máximo de pagamento de benefícios for modificado, fará jus o segurado ao novo teto, considerando-se o cálculo originário, ou seja, as contribuições corrigidas do PBC.

Considerando que o benefício está sujeito, não apenas ao redutor quando do pagamento do benefício, mas também ao redutor quando da definição do SB (média dos salários-de-contribuição corrigidos), tem-se, pelo precedente do Excelso Pretório, que aqueles que tiveram o salário-de-benefício limitado pelo teto vigente na data da concessão do benefício são os destinatários do julgado em questão.

Esclareça-se, ademais, que há casos em que o INSS fez incidir o valor máximo do salário-de-contribuição da Previdência Social sobre as contribuições que integraram o período básico de cálculo, razão pela qual os segurados enquadrados nesta situação, também devem ser contemplados por aquele julgado.

Ressalte-se, portanto, que a questão não se traduz como aumento da renda na mesma proporção do reajuste do valor do teto dos salários de contribuição. Não se trata de reajuste do benefício, mas de readequação aos novos tetos, ou seja, absorção do valor resultante do redutor pelos novos tetos.

Outrossim, o e. STF tem reiterado que não houve limitação temporal para a aplicação do quanto decidido no RE 564354. Nesse sentido: RE 915.305, Rel. Min. Teori Zavascky; RE 806332 AgR, Rel. Min. Dias Tóffoli; RE 959061 AgR, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 885.608, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 937.565, Rel. Min. Luiz Fux; RE 943899, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 998396, Rel. Min. Rosa Weber.

Nessa toada, convém ponderar que o benefício concedido no período denominado "buraco negro" (de 05.10.1988 a 05.04.1991) também está sujeito à readequação aos tetos das novas emendas constitucionais, porquanto sujeito aos ditames da Lei 8.213/91, por força do comando inserto em seu Art. 144, que determinou que "até 1o de junho de 1992, todos os benefícios de prestação continuada concedidos pela Previdência Social, entre 5 de outubro de 1988 e 5 de abril de 1991, devem ter sua renda mensal inicial recalculada e reajustada, de acordo com as regras estabelecidas nesta Lei".

A propósito, confira-se o precedente nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO. ARTIGO 557, § 1o, DO CPC. RECÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. EMENDA S CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41 /2003.

I - O E. STF, no julgamento do RE 564354/SE, entendeu ser possível a readequação dos benefícios aos novos tetos constitucionais previstos nas emenda s 20/98 e 41 /03, considerando o salário de benefício apurado à época da concessão administrativa.

II - Considerando que no caso dos autos, o benefício da parte autora, concedido no período denominado " buraco negro ", foi limitado ao teto máximo do salário-de-contribuição, o demandante faz jus às diferenças decorrentes da aplicação dos tetos das emendas 20 e 41 , por meio da evolução de seus salários de benefícios pelos índices oficiais de reajuste dos benefícios previdenciários.

III - Agravo do INSS improvido (art. 557, § 1o, do CPC).

(TRF3, APELREEX - 0000616-45.2011.4.03.6183, Relator Desembargador Federal Sergio Nascimento, 10a Turma, e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/06/2013)".

Por sua vez, os Arts. 26, da Lei 8.870/94, e 21, § 3o, da Lei 8.880/94, autorizaram a incorporação da parcela excedente ao teto no valor da renda mensal dos benefícios concedidos com base na Lei 8.213/91, nas formas e circunstâncias por eles especificadas. Todavia, no regime previdenciário anterior à promulgação da Constituição Federal de 1988, não havia semelhante previsão legal, de sorte que os benefícios deferidos naquela época encontram-se adstritos à legislação de regência, por força do princípio tempus regit actum.

Oportuno destacar que o Art. 58, do ADCT, teve por objeto a revisão de tais benefícios, a fim de que fosse restabelecido o seu poder aquisitivo, expresso em número de salários mínimos que possuíam na data de concessão, obedecendo-se a esse critério de atualização até a implantação do plano de custeio e benefícios. A partir de então, passaram a ser reajustados de acordo com os critérios definidos pela novel legislação. Desta forma, somente eventual limitação ao teto em momento ulterior à aplicação do Art. 58, do ADCT, tornaria possível sua readequação nos moldes determinados no RE 564354.

Eventual revisão administrativa ou judicial que implique em alteração da renda mensal, com submissão desta ao teto máximo, por exemplo, torna-se apta a ensejar o pleito de readequação, com base no ato revisional, independentemente da data de concessão.

Sem prejuízo destas considerações, mister enfatizar que constitui ônus da parte interessada comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, Art. 373, I). Assim, deve a causa ser instruída com elementos que demonstrem, de modo conclusivo, o enquadramento de sua pretensão nos permissivos legais.

No caso dos autos, essa incumbência foi bem satisfeita, porquanto o extrato demonstrativo de revisão do benefício (ID 3182664, p. 25) torna inequívoco que, quando da revisão administrativa, realizada na competência de 09/1992, o salário de benefício foi limitado ao teto máximo então vigente.

Assim, restam patentes o erro de fato a violação e a violação manifesta de norma jurídica, aptos a autorizar a rescisão do julgado.

De rigor, portanto, a readequação dos valores do benefício, a fim de cumprir o decidido pelo E. STF, no RE 564.354/SE, aplicando-se os novos tetos previstos nas emendas Constitucionais no 20/98 e 41/2003.

No mais, entendo que a questão sobre a eventual absorção integral da diferença percentual entre a média dos salários-de-contribuição e o salário-de-benefício, em razão da aplicação da revisão prevista no Art. 26 da Lei 8.870/94, deve ser dirimida na fase da execução do julgado, assegurando-se às partes as prerrogativas do contraditório e da ampla defesa quanto à matéria de cálculo.

Ante o exposto, acompanho o voto da Senhora Relatora no sentido de JULGAR PROCEDENTE o pedido de rescisão do julgado e, em novo julgamento, PROCEDENTE o pedido deduzido nos autos da ação originária.

É o voto.

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5011991-33.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

AUTOR: JOSE ALDO GOMES

Advogado do(a) AUTOR: ALEXANDRE INTRIERI - SP259014-N

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

VOTO-VISTA

Vistos, em autoinspeção.

Cuida-se de ação rescisória, promovida pelo particular, com base nos incisos V e VIII, do art. 966, do NCPC. Objetiva a desconstituição de aresto deste Tribunal, em autos de ação de revisão de aposentadoria especial, em que se postula a readequação da RMI aos novos tetos estabelecidos pelas EC’s ns. 20/98 e 41/03.

Submetido o feito a julgamento, a eminente Relatora, Desembargadora Federal Marisa Santos, proferiu voto, julgando procedente o pedido e, em rejulgamento da causa originária, acolheu o requerimento formulado, condenando a autarquia na readequação pretendida.

De tal orientação, discrepou o MM. Juiz Federal Convocado Rodrigo Zacharias, no que concerne exclusivamente ao juízo rescisório, ensejando o presente pedido de vista.

Antes do mais, acompanho a e. Relatora, no que tange ao desfazimento do ato judicial impugnado.

De fato, tenho por presente violação a norma jurídica, tendo em vista decisão do c. STF, em repercussão geral – RE n. 564.354, j. 8/9/2010, no bojo do qual se assentou a possibilidade da aplicação imediata dos novos tetos às benesses em manutenção, que haviam sido limitadas em seus cálculos iniciais.

Passa-se ao juízo rescisório da causa.

Nesse particular, adiro ao bem lançado voto da i. Relatora, que anteviu, a partir da documentação anexada aos autos, a demonstração de que o benefício restou limitado ao maior valor teto quando de sua concessão, situação que se insere no paradigma da Corte Constitucional.

A propósito, em casos como o ora em exame, tenho por prudente, em linha de princípio, nesta fase processual, resguardar o direito à revisão pretendida, minimizando maiores indagações quanto à questão da limitação propriamente dita, o que melhor será esquadrinhada na fase da execução.

Excetuam-se desta orientação os benefícios outorgados antes daConstituição Federal de 1988, de controversa subsunção ao julgado do Excelso Pretório, tema em que, penso ser necessária a verificação da limitação da benesse em sua concessão inicial ao maior valor teto.

Também se apartam dessa posição os casos de notória improcedência da demanda, em que desponta, sem sombra de dúvida, a inocorrência da limitação da benesse quando de sua outorga.

Fora desses casos específicos, a regra é que, devido ao lapso temporal existente entre a concessão do benefício e a promulgação das Emendas Constitucionais nos 20/98 e 41/2003, apenas se reconhece, nesta fase de conhecimento, o direito à revisão ora pretendida, ficando a quantificação da renda mensal reajustada e dos atrasados reservada à fase de execução de sentença, na qual deverão ser observados os critérios estabelecidos pelo STF no julgamento do paradigma acima destacado quanto à readequação do valor do benefício aos novos tetos constitucionais.

A espécie em apreciação permite verificar a ocorrência de observância ao teto na concessão inicial e isso, a meu ver, bastaria à salvaguarda do direito da parte.

A preocupação desta magistrada é o risco de ceifar, indevida e prematuramente, direito, com esteio em cálculos que, a respeito dos quais, sequer as partes tiveram acesso e oportunidade de se manifestar.

Note-se que não se está aqui diante daquelas hipóteses de notória improcedência da pretensão, constatável de mero compulsar da carta de concessão do benefício e documentos instrutórios. Força convir que o benefício da parte autora remonta a 11/04/1991 – NB 88.270.432-0.

Pelo exposto, acompanho o voto prolatado pela Relatora.

AR 5011991-33.2018.4.03.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO

A eminente Desembargadora Federal relatora, Marisa Santos, em seu brilhante voto, julgou procedente o pedido formulado na ação rescisória, para rescindir o acórdão proferido pela Décima Turma nos autos da Apelação Cível no 0010597-62.2012.4.03.9999/SP, com fundamento nos arts. 966, V e VIII, do CPC/2015, e, proferindo novo julgamento, julgou procedente o pedido formulado na lide originária, para o fim de condenar a autarquia a proceder à readequação da renda mensal inicial, mediante a aplicação dos tetos previstos nas ECs 20/1998 e 41/2003, observada a prescrição quinquenal e compensando-se os valores eventualmente recebidos na via administrativa.

A despeito de acompanhar a ilustre relatora no juízo rescindendo, ouso, porém, com a máxima vênia, apresentar divergência no juízo rescisório, pelas razões que passo a expor.

No caso em discussão, o salário-de-benefício da aposentadoria especial do autor (NB 88.270.432-0 - DIB: 11/4/1991), foi limitado ao teto previdenciário vigente à época.

Considerada a data de início do benefício, necessário aferir se houve aplicação da disposição contida no artigo 26 da Lei n. 8.870/94, a qual estabelece o acréscimo do índice representativo da diferença entre a média dos salários-de-contribuição e o salário-de-benefício (índice-teto).

Dispõe o artigo 26 da Lei n. 8.870/94 (g.n.):

"Art. 26. Os benefícios concedidos nos termos da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, com data de início entre 5 de abril de 1991 e 31 de dezembro de 1993, cuja renda mensal inicial tenha sido calculada sobre salário-de-benefício inferior à média dos 36 últimos salários-de-contribuição, em decorrência do disposto no § 2o do art. 29 da referida lei, serão revistos a partir da competência abril de 1994, mediante a aplicação do percentual correspondente à diferença entre a média mencionada neste artigo e o salário-de-benefício considerado para a concessão.

Parágrafo único. Os benefícios revistos nos termos do caput deste artigo não poderão resultar superiores ao teto do salário-de-contribuição vigente na competência de abril de 1994."

Vale dizer: se o salário-de-benefício apurado (artigo 29 da Lei n. 8.213/91) for superior ao teto vigente na concessão, a diferença percentual entre eles (índice-teto) será incorporada ao valor do benefício, observado o novo teto então vigente.

Nesse sentido, observa-se que a pretensão da parte autora guarda estreita relação com a efetiva aplicação do disposto na norma acima referida.

Infere-se dos documentos acostados aos autos pela parte autora, sobretudo do extrato Plenus/CONREAJ, que o índice representativo da diferença percentual entre a média dos salários-de-contribuição e o salário-de-benefício (índice-teto: 1,3217) foi integralmente incorporado ao benefício, em conformidade com as disposições do artigo 26 da Lei n. 8.870/94.

Tal assertiva foi confirmada mediante cálculos elaborados neste gabinete, à vista dos documentos carreados aos autos.

Para fins de elucidação da revisão prevista no artigo 26 da Lei n. 8.870/94, verifica-se que esta foi efetivada na competência de abril/1994.

Confrontando-se os pagamentos das rendas mensais efetuados nos meses de março e abril de 1994 ($ 374,85 / $ 495,43), verifica-se que todo o excedente do teto limitado na concessão do benefício, em abril de 1991, equivalente a 1,3217, foi aproveitado em abril/94, após a aplicação do citado artigo 26 da Lei n. 8.870/94.

Confira-se: R$ 374,85 (março/1994) X 1,3217 (índice-teto) = R$ 495,43 (abril/1994) – inferior ao teto então vigente (R$ 582,86).

Portanto, não remanescem excedentes a serem aproveitados em decorrência das majorações dos novos limitadores fixados pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, impondo-se a improcedência do pedido subjacente.

Aplica-se, ao caso, o princípio da economia processual, de modo a evitar novos desmembramentos do processo, com consequente prática de atos processuais pelas partes, em novo procedimento de cumprimento de sentença sem resultado econômico potencial.

Pelo exposto, voto para: a) acompanhar a eminente relatora quanto à rescisão do julgado; b) divergir quanto ao juízo rescisório, para julgar improcedente o pedido subjacente.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários de advogado, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), na forma do artigo 85, § 8o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa, segundo a regra do artigo 98, § 3o, do mesmo código, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Rodrigo Zacharias

Juiz Federal Convocado

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, INCISOS V E VIII DO CPC/2015. TETO DA RENDA MENSAL DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. READEQUAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. APLICAÇÃO IMEDIATA. VIOLAÇÃO DE LEI E ERRO DE FATO CONFIGURADOS. PEDIDO DE RESCISÃO PROCEDENTE. JUÍZO RESCISÓRIO: PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1) O acórdão rescindendo transitou em julgado em 25/04/2017 e esta ação rescisória foi ajuizada em 01/06/2018, obedecido o prazo bienal decadencial.

2) Rejeitada a alegação do INSS, de incidência da Súmula 343 do STF - ao argumento de que a "aplicação dos reajustes da época do 'buraco negro'" é matéria controvertida nos tribunais -, tendo em vista que, no presente caso, a data de início do benefício não está inserida no referido período.

3) O rigor na análise da petição inicial conduziria à extinção do feito, sem exame de mérito, em virtude de sua inépcia. De se notar que a própria ação subjacente tramitou por vias tortuosas, em parte devido à afirmação do autor de que seu benefício teria a DIB fixada no período do "buraco negro", o que não corresponde à realidade. De todo modo, a data de início do benefício (11/04/1991) consta de documento juntado nos autos originários, não havendo efetivo prejuízo à defesa do réu, em ambas as ações - subjacente e rescisória. Ademais, o debate gira em torno de tema já pacificado pelo STF, em processo assemelhado a inúmeros outros que tramitaram e que tramitam nesta Corte. Os argumentos contrários ou favoráveis à pretensão são de conhecimento geral desta Seção especializada. A despeito da má técnica, o inconformismo quanto ao direito que teria sido violado está presente na exordial. De igual modo, é possível extrair a pretensão de desconstituição do julgado por erro de fato, sendo caso de aplicar os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e iura novit curia.

4) Nas palavras de Pontes de Miranda (Tratado da Ação Rescisória/Pontes de Miranda; atualizado por Vilson Rodrigues Alves. - 2a ed. - Campinas, SP: Bookseller, 2003), a ação rescisória é julgamento de julgamento. Seu objetivo não é rescindir qualquer julgado, mas somente aquele que incida numa das específicas hipóteses do art. 485 do CPC (art. 966 do CPC/2015), autorizando-se, a partir da rescisão e nos seus limites, a análise do mérito da pretensão posta na lide originária.

5) A controvérsia na presente ação diz respeito à possibilidade de readequação da RMI aos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais nos 20/1998 e 41/2003, em se tratando de benefício concedido em 11/04/1991.

6) A questão dos tetos previstos nas ECs 20/1998 e 41/2003 foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 564.354/SE, realizado em 08/09/2010, em relação aos benefícios concedidos entre 05/04/1991 (início da vigência da Lei 8.213/91) e 01/01/2004 (início da vigência da Emenda Constitucional 41/2003).

7) O STF decidiu pela possibilidade de aplicação imediata do art. 14 da EC 20/1998 e do art. 5o da EC 41/2003 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários de contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais.

8) A decisão foi proferida em Repercussão Geral, com força vinculante para as instâncias inferiores, e é anterior à decisão monocrática proferida na ação subjacente, em 08/11/2012, mantida após julgamento dos recursos cabíveis.

9) A sistemática de revisão prevista no art. 26 da Lei 8.870/94 não alcança todos os benefícios limitados ao teto - excluiu, por exemplo, aqueles concedidos no período do "buraco negro" -, e tem como início a competência de abril de 1994.

10) O que a autarquia diz é que, por ocasião do reajuste do art. 26 - garantia do "índice-teto" -, o beneficiário teve a recomposição integral da limitação ao teto aplicada à época da concessão do benefício.

11) Há notícia de que o valor do benefício foi revisado a partir de abril de 1994, mediante aplicação do índice-teto de 1,3217. Porém, o que a autarquia entende por recomposição integral depende da realização de cálculos, inclusive para fins de verificação do pagamento de eventuais valores atrasados (e corrigidos), situação que deve ser aferida na fase de liquidação do julgado.

12) A revisão do art. 26 não constitui óbice à readequação aos tetos das Emendas Constitucionais em comento, direito assegurado ao autor, nos termos do decidido no RE 564.354/SE, sem a ressalva mencionada pelo INSS.

13) A limitação ao teto foi comprovada nos autos, de modo que o acórdão rescindendo, ao julgar improcedente o pedido do autor, afrontou o disposto nos arts. 14 da EC 20/1998 e 5o da EC 41/2003, de aplicação imediata aos benefícios concedidos no período de 05/04/1991 a 01/01/2004.

14) Sob outro aspecto, ao considerar que "a parte autora não comprovou que o seu benefício alcançou o teto legal à época da entrada em vigor das aludidas Emendas, não sendo, portanto, atingido pelos efeitos do julgamento do Recurso Extraordinário 564.354/SE", o decisum incorreu em erro de fato (art. 966, VIII, §1o, do CPC/2015), tendo em vista que ignorou a existência de prova que comprova a limitação ao teto legal, consistente em demonstrativo de revisão de benefício, juntado aos autos originários.

15) Rescisão do acórdão proferido pela Décima Turma nos autos da Apelação Cível no 0010597-62.2012.4.03.9999/SP, com fundamento nos arts. 966, V e VIII, do CPC/2015.

16) Em juízo rescisório, o autor teve seu salário de benefício limitado ao teto, de modo que faz jus à pretensão de readequação da RMI aos limites fixados pelos tetos estabelecidos pelas ECs 20/1998 e 41/2003, segundo entendimento firmado pelo STF (RE 564.354/SE). Os valores eventualmente pagos na via administrativa deverão ser compensados por ocasião da liquidação do julgado.

17) A correção monetária será aplicada em conformidade com a Lei 6.899/81 e legislação superveniente, de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, observados os termos do julgamento final proferido na Repercussão Geral no RE 870.947, em 20/09/2017.

18) Os juros moratórios serão calculados de forma global para as parcelas vencidas antes da citação, e incidirão a partir dos respectivos vencimentos para as parcelas vencidas após a citação. E serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma dos arts. 1.062 do antigo CC e 219 do CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a partir de quando serão de 1% (um por cento) ao mês, na forma dos arts. 406 do CC/2002 e 161, § 1o, do CTN. A partir de julho de 2.009, os juros moratórios serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, observado o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, alterado pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, pela MP no 567, de 13/05/2012, convertida na Lei no 12.703, de 07/08/2012, e legislação superveniente.

19) Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consideradas as parcelas vencidas desde a citação no processo originário até esta decisão (STJ, 3a Seção, EDeclREsp 1.095.523, j. 23/06/2010).

20) Ação rescisória cujo pedido se julga procedente, com fundamento no art. 966, V e VIII, do CPC/2015. Pedido da ação subjacente que se julga procedente. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Desembargador Federal BAPTISTA PEREIRA, a Terceira Seção, por unanimidade, decidiu julgar procedente o pedido formulado nesta ação rescisória para rescindir o acórdão e, no juízo rescisório, por maioria, julgar procedente o pedido formulado na lide originária, para o fim de condenar a autarquia a proceder à readequação da renda mensal inicial, mediante a aplicação dos tetos previstos nas ECs 20/1998 e 41/2003, observada a prescrição quinquenal e compensando-se os valores eventualmente recebidos na via administrativa , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.